Tribunal: TJSP
Processo: 1008174-40.2022.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de nulidade e indenizatória por danos materiais e morais. Saques indevidos. Evidência de fraude por terceiros nas instalações da agência bancária. Falha na prestação de serviços bancários. Responsabilidade Civil. Dano moral "in re ipsa". Indenização a ser fixada de forma equitativa e suficiente. Sentença reformada. Recurso provido.